Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-75.2015.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000008-75.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 09.398.911/0001-93 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ELIANE HELLER - CPF: 651.794.801-59 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRESCRITO – CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM EMBARGOS À MONITÓRIA E NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO – DEFERIMENTO TÁCITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão do judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve favorecer a parte que pediu o benefício. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de justiça gratuita implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

É cediço que a ação monitória representada por cheque prescrito independe de comprovação da origem da dívida, pois é título de ordem de pagamento à vista e circulante, consoante preceitua a súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (
“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”
).

Apesar de se admitir a investigação da causa subjacente na hipótese de ausência de circulação do cheque, ou seja, quando ele (cheque) ainda estiver atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre o seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), a desconstituição da obrigação de pagamento pelo emitente só pode ser confirmada mediante prova robusta de fraude, ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 333, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Eliane Heller
em face de sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
Vinha Filho e Cia Ltda.-ME
, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo de pleno direito em título executivo judicial a dívida no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), oriunda do inadimplemento do cheque no 850105, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação. Condenou, ainda, o embargante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é nula, porquanto a
causa debendi
, seguida das demais cártulas de crédito, somente foram apresentadas pela apelada na fase de impugnação aos embargos à monitória, e, por tal razão, deveria ter sido intimada para se manifestar posteriormente, por se tratar de fatos novos e que, inclusive, influenciaram no julgamento da lide.

Alega que a ausência de oportunidade para se manifestar nos autos após novos elementos trazidos pela embargada atenta ao direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal, razão pela qual a sentença merece ser anulada.

A apelada apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a incapacidade processual do patrono por ausência de procuração nos autos, bem como a falta de preparo do recurso. No mérito, defende a manutenção da sentença (ID. 32649475).

Intimado para regularizar a representação processual (ID. 38041987), o apelado colacionou aos autos o instrumento de procuração, sanando a irregularidade apontada (ID. 38913465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a omissão do judiciário referente a pedido de assistência judiciária gratuita deve favorecer a parte que pediu o benefício. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pedido de justiça gratuita implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REPASSE DA COBRANÇA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PIS E CONFINS À ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO PROVIDO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO – EMBARGOS ACOLHIDOS.
Se o processo transcorreu sem apreciação pelo Judiciário do pedido de assistência judiciária formulado pela parte, deve ser reconhecida a concessão tácita do benefício.
A concessão da gratuidade não isenta o beneficiário da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará sobrestada por cinco anos, no aguardo de mudanças na sua situação econômica, conforme previsto no § 3o do art. 98 do CPC/15. Embargos providos.”
(ED 78229/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019) (destaquei)

In casu
, pelo que se extrai dos autos, a requerido, ora apelante, quando da oposição de embargos à monitória, formulou pedido de justiça gratuita (ID. 32647499), contudo, o magistrado
a quo
, ao apreciar o feito, nada dispôs acerca do pretendido benefício, hipótese que faz incidir o entendimento acima exarado, de concessão tácita da gratuidade da justiça.

No mais, compulsando os autos, denota-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação monitória em face de Eliane Heller, alegando ser credor da quantia originária de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), oriunda do inadimplemento do cheque no 850105, agência no 4137, conta no 6.986-8, Banco do Brasil S.A.

Após a apresentação dos embargos monitórios pela requerida, bem como impugnação pela parte autora, o juízo
a quo
sentenciou o feito, em síntese, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Visa a ação monitoria, na verdade, transformar em titulo executivo um documento escrito que tenha por finalidade demonstrar o débito de alguém, e os documentos trazidos pelo autor/embargado sem duvida alguma tem todos os requisitos para que sejam transformados em título executivo.

O requerido em nenhum momento se insurge quanto à origem do cheque ou alegou que não tenha emitido a cártula, pelo contrario, reconheceu que realizou dois negócios jurídicos com o autor/embargado, sendo a compra de um Trailer Halley, ano 2010 - o qual pagou o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a compra de uma égua, da raça quarto de milha, o qual aduziu em seus embargos que pagou pela mesma o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Aduziu ainda que o trailer halley foi devolvido ao autor, de forma que não caberia a cobrança pelo mesmo do referido valor, alegando má fé.

Todavia, não apresentou nenhum documento que comprove que o animal objeto da transação entre as partes (égua da raça quarto de milha) foi negociado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), apresentando tão somente a cotação do Trailer Halley.

No que concerne ao Trailer Halley, o embargado trouxe em sua impugnação 03 (três) cártulas que conferem com o valor informado pelo embargante (R$20.000,00 - vinte mil reais). Ressalte-se ainda que na cotação juntada ela embargante a forma de pagamento se daria em 30/60/90dias, com 40% do valor na entrada, o que confere com os cheques apresentados pelo embargado.

Dessa forma, caberia ao réu provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, de acordo com a norma inserta no art. 355, ll, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, o embargante não logrou êxito em comprovar a inexistência ou ilicitude da divida, ônus que lhe assistia.

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS A AQAO MONITORIA e converto em titulo executivo judicial o débito representado no cheque de pág. 19 dos autos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sobre o qual incidira correção monetária pelos índices do INPC a partir do ajuizamento da ação que se deu em 07/01/2015, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação ocorrida em 01/06/2015.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este ultimo no montante de 10% do valor da causa.”

(ID. 32648998).

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, alegando, em síntese, que a sentença é nula, porquanto a
causa debendi
, seguida das demais cártulas de crédito, somente foram apresentadas pela apelada na fase de impugnação aos embargos à monitória, e, por tal razão, deveria ter sido intimada para se manifestar posteriormente, por se tratar de fatos novos e que, inclusive, influenciaram no julgamento da lide, atentando ao direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Pois bem.

Preceitua o art. 700, do CPC que a monitória
“pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Como se vê, o dispositivo legal supra exige tão somente uma prova escrita e aparentemente idônea da obrigação, que não constitua, por si só, título com eficácia executiva, e desde que se enquadre nos limites do referido artigo, quanto à sua finalidade, para que o credor possa valer-se da ação monitória.

Além disso, é cediço que a ação monitória representada por cheque prescrito independe de comprovação da origem da dívida, pois é título de ordem de pagamento à vista e circulante, consoante preceitua a súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça (
“
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
”
).

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA -
CHEQUE PRESCRITO - DISPENSÁVEL A MENÇÃO A CAUSA DEBENDI
-LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- NÃO DEMONSTRAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, § 11 DO CPC

- RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações monitórias embasadas em cheque prescrito não há necessidade de comprovação da existência de negócio subjacente (RESp 1094571/SP, Representativo de Controvérsia).
Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC. A teor do disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser majorados em sede recursal.
(N.U 0022780-66.2016.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUES PRESCRITOS
- NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR REJEITADA -
DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DISPENSABILIDADE (SÚMULA 531 DO STJ)
- AGIOTAGEM NÃO EVIDENCIADA – ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU- ART. 373, II, DO CPC - TÍTULO EXIGÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula 531, do STJ em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
Não demonstrada a alegada agiotagem, o título exequendo permanece válido e eficaz (líquido, certo e exigível). Se o embargante sustenta nos embargos monitórios a quitação do débito oriundo dos cheques que lastreiam a ação monitória, ao mesmo incumbia o ônus da prova (art. 373, II, CPC), que dele não se desincumbiu a contento. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".
(REsp 1556834/SP)(N.U 0023185-54.2006.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) (destaquei)

Apesar de se admitir a investigação da causa subjacente na hipótese de ausência de circulação do cheque, ou seja, quando ele (cheque) ainda estiver atrelado à relação jurídica originária estabelecida entre o seu emitente (sacador) e seu beneficiário (tomador), a desconstituição da obrigação de pagamento pelo emitente só pode ser confirmada mediante prova robusta de fraude, ou de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (art. 333, II, do CPC), o que não restou demonstrado pela apelante.

Ainda que o juízo
a quo
tenha salientado que as cártulas acostadas pelo embargado em sede de impugnação conferem com as alegações trazidas pela embargante, ora apelante, nas razões dos embargos à monitória, fato é que tais documentos destinam-se a elucidar situação que caberia à parte embargante/apelante ter demonstrado em sua defesa durante a fase de conhecimento.

Mesmo sem tais documentos, muito provavelmente a demanda ainda seria julgada procedente, porquanto, no tocante à obrigação principal, qual seja, a cobrança do cheque no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), assim como consignado pelo juízo
a quo
, a apelante não
“apresentou nenhum documento que comprove que o animal objeto da transação entre as partes (égua da raça quarto de milha) foi negociado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), apresentando tão somente a cotação do Trailer Halley”
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020